Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-43.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017440-43.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Ameaça, Denunciação caluniosa, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (RECORRIDO), NAYARA MICHELLI ALVES RIBEIRO - CPF: 055.005.721-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA DIAS SANTANA TICIANEL (VÍTIMA), ROBERTO DE JESUS SANTANA (VÍTIMA), ELIZA DIAS CÉZAR SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017440-43.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA – CRIMES PRATICADOS PELA
INTERNET
– CARÁTER PRIVADO DA MAIORIA DAS MENSAGENS – LOCAL ONDE AS VÍTIMAS TOMARAM CIÊNCIA DAS OFENSAS – CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA – PREPONDERÂNCIA DO LUGAR DA INFRAÇÃO À QUAL FOR COMINADA PENA MAIS GRAVE – LUGAR ONDE OCORREU MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES – CONEXÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES IDÊNTICAS EM CURSO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio da
internet
, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor.

No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a
internet
para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado
‘instagram direct’
, no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo”
[STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022].

Cuidando-se de concurso de jurisdições da mesma categoria, deve preponderar aquela do lugar da infração a qual for cominada pena mais grave, e se as respectivas penas forem de igual gravidade, a do lugar onde houver ocorrido o maior número de infrações.

Havendo outras ações penais em trâmite no juízo de Alta Floresta, nas quais se apuram a prática de crimes idênticos, se patenteia recomendável, quiçá imprescindível, que a presente ação penal permaneça neste Estado, haja vista a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP, evitando-se, com isso, o surgimento de decisões contraditórias.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017440-43.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Penal n. 1003120-64.2022.8.11.0007, que declinou de sua competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta aduziu que a maioria dos 6 [seis] eventos narrados e caracterizadores da perseguição [Fato 1] e do dano emocional [Fato 2], foram praticados através de mensagens privadas encaminhadas aos telefones particulares das vítimas e/ou
direct
privado de rede social, não se tratando de publicação aberta na
Internet
.

Ressalta que apenas os eventos 1 e 3 tratam de publicações abertas, diante das publicações [
stories
] realizadas no perfil @daianacarolantonielo da rede social
Instagram
.

Destaca que o crime de denunciação caluniosa, em razão da instauração do Auto de Investigação Preliminar n. 55.11.2021.29686, também se consumou na Comarca de Alta Floresta.

Assevera que o juízo
a quo
deixou de considerar a conexão instrumental e probatória dos fatos denunciados com aqueles constantes em outras três ações penais
[1]
em trâmite na Comarca de Alta Floresta contra a ré e em face das mesmas vítimas, e contra o irmão da acusada, Cézar Paulo Santana da Silva.

Ressalta que, na maioria absoluta dos casos, as ameaças e as ofensas ocorreram através de mensagens privadas enviadas pelo
WhatsApp
aos celulares das vítimas e de seus amigos, não se justificando o declínio de competência, cuja providência também prejudicaria a produção probatória, uma vez que todas as vítimas/testemunhas residem em Alta Floresta, ao passo que somente a denunciada mora em Campo Grande/MS.

Salienta que, no caso de concurso de jurisdição, deverá preponderar a competência para julgamento do crime de denunciação caluniosa, por possuir pena mais grave.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, reconhecendo a competência do juízo da 5ª Vara de Alta Floresta para processar e julgar a ação penal em comento.

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões, se absteve de impugnar a matéria,
“tendo em vista ser o entendimento ministerial de piso o correto”
.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Ações Penais n. 1000213-19.2022.8.11.0007, 1003560-60.2022.8.11.0007 e 1005691-42.2021.8.11.0007.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017440-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida,
Daiane Paula Santana da Silva
, foi denunciada pela prática dos crimes de perseguição [art. 147-A do CP], de violência psicológica contra a mulher [art. 147-B do CP], e de denunciação caluniosa [art. 339 do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória
[1]
:

“
1. RESUMO DO FATOS

Fato 1
. Entre 28/1/2021 a 10/3/2022, através de mensagens, ligações e áudios encaminhados pelas redes sociais e aplicativo de mensagens pertencentes às vítimas e a terceiros, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu reiteradamente a sua prima paterna
Renata Dias Santana Ticianel
, seu tio materno
Roberto de Jesus Santana
e a esposa deste,
Eliza Dias César Santana
(no ambiente doméstico e familiar, portanto), ameaçando-lhes a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades ou privacidade (art. 147-A do CP – Perseguição/Stalking, em concurso material com art. 147-A, § 1º, II, por 2 vezes);

Fato 2
. Com a conduta acima narrada, entre os dias 24/02/2021 e 10/03/2022, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
causou sério dano emocional às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, e sua tia por afinidade
Eliza Dias César Santana
, prejudicando e perturbando o pleno desenvolvimento destas, mediante ameaças, constrangimentos, humilhações, ridicularizações, causando-lhes prejuízo à saúde psicológica (art. 147-B do CP, por duas vezes, c.c. art. 69 do CP).

Fato 3
. Em 3/9/2021, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
deu causa à instauração de procedimento investigativo criminal, consistente no Auto de Investigação Preliminar n. 55.11.2021.29686 (1312/2021) na Delegacia Municipal de Alta Floresta, diante do registro dos boletins de ocorrência n. 2021.225798 em 1º/9/2021 e n. 2021.25135 registrado em 27/9/2021 imputando crime contra a vítima
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna, mesmo ciente de sua inocência (art. 339,
caput
, do CP).

As ameaças e ofensas caracterizadoras da perseguição e do dano emocional são resumidas a seguir, em
6 (seis)
eventos:

Evento 1
. No dia 28/1/2022, através de publicações (
stories
) realizadas no perfil
@daianacarolantonielo
, da rede social
Instagram
, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu reiteradamente as vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo:
‘Conta aqui uma história bem bizarra, sabe aquela história de primo rico e primo pobre?! Pois é, sempre tive uma prima invejosa do caralho que é pobre, o absurdo de pobreza, um absurdo de pobre, pobre mesmo. O pai vendedorzinho que sempre adula político para subir na vida, que não se esforça, uma mãe que é dona de casa (...) daí a menina, olha só o que ela aprontou! Para e pensa se ela não é uma psicopata. A guria começou a assediar o meu namorado a mais de 1.000 km, e aí, um belo dia, eu não tenho intimidade, a menina é tão louca, tão surtada, que ela ia na minha casa me insultar (...) e ainda começou a me perseguir em Alta Floresta (...) bem a cara da Renata, bem a cara dela (...). A menina me manda um
e-mail
esdrúxulo, me intimando para conseguir emprego para ela em Campo Grande (...) e me mandou um
e-mail
assim:
‘estou mandando o meu currículo me liga que eu te explico’
(...). Daí a menina, daí a cobra, ainda que ela é filha de outra cobra, foi lá na minha genitora exigir que eu conseguisse emprego e moradia para ela em Campo Grande, se fazendo de vítima, se fazendo de vítima a mãe dela, e ficou revoltada por ouvir não (...) gente, olha a cabeça insana da cabeça da pessoa (...) se fazendo de vítima (...) falando que ela tava muito sentida de ficar em Alta Floresta porque tinha sido corna da cidade inteira (...). A perua, numa cara de pau,
‘quero ir praí, arranja um emprego e moradia pra mim’
. Assim, ela não perguntou
‘oi fulana, eu gostaria de sair de Alta Floresta e aí eu queria saber se você pode me ajudar ver um emprego’
, não! Ela me mandou o currículo e mandou eu me virar (...). Não contente, me fiz de idiota, de boazinha, ela começou a mandar mensagem para o meu namorado, ela e mãe dela, as duas, a mãe dela falava assim
‘finge de amiguinha dela, ah ela falou com você então manda mensagem como quem não quer nada’
. Né Eliza, ainda se faz de coitada. Gente, a menina me perseguindo a mais de 1.000km, querendo que eu arrumasse emprego e moradia para ela dar o cu para o meu namorado (...) ela me perseguiu durante 5 anos essa desgraça. (...) Primeiro ela tinha sido corna, né, nossa ela tava muito sentida por ter sido corna (...) aí eu tinha que arrumar um emprego pra que ela ganhasse bem, porque o pai dela não tem um puto na carteira sobrando (...). Ficava perseguindo minha genitora em Alta Floresta, dia e noite, para ela conseguir uma deixa para se fazer coitadinha e vir para Campo Grande (...). A mãe ensinar a própria filha a ser puta, ao invés da Eliza colocar ela para trabalhar e estudar ser alguém na vida, ter um nome e um sobrenome, não! (...) Ficava me perseguindo nas redes sociais, perseguia o meu namorado nas redes sociais, (...) essa menina ficava me perseguindo 24h por dia. Mandei a geral mesmo, mandei um filha da puta, um bla bla e pra lá de Bagdá, disso pra baixo (...) se isso é coisa de psicopata, eu não sei o que é mais, a mãe e a filha querendo pegar o meu namorado, quer dizer, a filha querendo sentar na vara e a mãe também, pelo amor de Deus né?! (...) aí vem o pai dela que é um vendedorzinho de merda, que não tem um puto na carteira, que tem 70 anos e não comprou nenhum teto para dizer que é dele e fala que vai me processar e processar o meu namorado, porque a filha dele colocou a buceta na cara dele. Gente mais de 5 anos essa vagabunda me perseguindo e perseguindo o meu namorado, há mais de 5 anos ela assediando ele a mais de 1.000km, ela é psicopata ou não!? Ela e a mãe dela’
- [stories publicados com a indicação/marcação do perfil da vítima: @renataticianel, do perfil da empresa onde o ofendido Roberto trabalha: @expressopneusaf, da prima paterna @thayyysv, e do perfil de entretenimento sobre Alta Floresta: @altaflorestamilgrauof] - (art. 147-A do CP, por três vezes – Perseguição/Stalking) – gravação de tela anexa;

Evento 2
. No 24/2/2022, por volta das 21h41min, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp à testemunha Caio Leone, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu reiteradamente as vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
,
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna, tio materno e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘(...) sabe o que é mais interessante, como a pessoa é burra ao extremo (...) engraçado que na mesma época que eu comecei a atacar a Renata, apareceu um boletim de ocorrência do João Luiz, cobiçado pela Renata, engraçado né que segundo o boletim ele está casado e nem assim a gente conseguiu atrair a Renata, Robertão, o Moisés para Campo Grande (...) engraçado né que infelizmente a gente deixou lacunas para ser investigadas mas aí vocês morderam a isca mas mesmo assim não vieram para Campo Grande porque é meu território aqui eu consigo pegar qualquer caboclo e colocar debaixo da terra e sair de boa, engraçado né, aí a gente faz um boletim de ocorrência
fake
e vocês acreditam e mesmo assim ninguém vem para Campo Grande, isso que me deixa chateada, porque se você estivesse pego que era mentira aí tudo bem (...) para entrar na área jurídica tem que ser cobra e muito viva, dá uma de louca, dá uma de santa, chorar se fazer de vítima, criar historinha, mas para matar um neguinho eu sou capaz de tudo e assim, atraí para Campo Grande que era morte na certa, mas aí como a gente tentou, tentou, tentou, tentou desde abril do ano passado tentando, tentando, tentando, quando chegou no final do ano, eu falei assim, agora eu vou dar a última cartada e não deu depois, poxa pro Roberto fala tem ia vim para Campo Grande porque eu chamei elas de puta eu achei que ele fosse bom agora ela está vulnerável e eu vou lá pegar ela, mas nem assim? Sabe por que eu não vou lá em Alta Floresta matar neguinho aí? Sabe por que, por quê? Porque é terra de bandido, seu pai é um bandido, Natália se eu entrar dentro da Polícia Federal e fazer um pedido de vistoria nas declarações de imposto de renda amanhã seu pai tá preso (...) não vem cantar de galo para cima de mim (...) engraçado Moisés falando que eu não pago meu aluguel, filha não só aluguel como eu já paguei do Zé Lino aqui que me se sublocou na quitinete cheia de conta (...) já cansei, tentei todas as artimanhas para trazê-los aqui, moderam a isca kkkk, mas mesmo assim falta de coragem é muita (...)’
- (art. 147-A do CP, por três vezes- Perseguição/Stalking) – gravação de tela anexa;

Evento 3
. No 6/3/2022, por volta das 18h27min, através de vídeo pela rede social Instagram, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘Porque que não me responde? Entra com um processo contra mim, hein?! Ah, você vai ser presa, vou ser presa?! Vem aqui na DEPAC Centro falar com os policiais que eu conheço, vem dá uma de bonita aqui para ver onde você vai rodar (...). Uma coisa que eu não tenho é medo, muito medo de povinho de Alta Floresta (...). Eu tô no meu reinado em Campo Grande, tenho moral dentro da polícia civil, tenho moral dentro do poder parlamentar, tenho moral dentro do poder judiciário, eu tô no meu reinado, se vocês estão incomodados, que vem aqui me peitar, porque daqui eu consigo incomodar vocês, mas aí vocês não conseguem me incomodar, principalmente que aqui em Campo Grande eu criei uma coisa chamada moral, que você nunca vai saber o que é (...). Renata Ticianel a vir aqui falar comigo (...). Né Renata, querendo emprego e moradia achando que é o que?! Fila do SUS, aí se esconde agora atrás do Ticianel, se esconde atrás do seu pai que não é porra nenhuma nessa cidade (...). Né Roberto Santana, de Jesus Santana, vendedorzinho das Expresso Pneus, né!? Tá com 70 anos e não tem nenhuma casa, fica puxando saco de político para conseguir ter alguma coisa (...). Eu sou juíza leiga há 8 anos (...). Não devo nada para ninguém, meu
Instagram
é aberto, coloco a localização em tempo real (...). Uma vagabunda que é a Eliza, isso eu faço aqui declarado, quer me colocar em danos morais, coloca bebê, eu adoro dar dinheiro pra pobre, principalmente para pobre que não sabe exatamente qual o lugar dele, porque tem muita gente que é pobre, mas é honrado (...). Medo todo mundo tem, mas a gente enfrenta nossos medos quando a gente tem dignidade e certeza daquilo que a gente faz, coisa que você não tem, porque você pariu uma puta, que é a Renata (...). Eu não tô nem aí, porque eu tô garantida (...). Eu não tenho medo de nada, se tiver que peitar eu peito, se tiver que ameaçar eu ameaço, mas mostro minha cara e assumo as consequências (...). Ticianel, hoje uma Ticianel, Renata Dias Santana Ticianel você é uma puta, uma vagabunda, uma favelada, uma submissa a tudo, você não tem moral. Falei tá falado, e se quiser me processar, me processa, bebê, sabe por quê!? Porque 10 mil para mim não faz diferença para falar aquilo que eu quero, eu pago com uma vontade, daquela do coração, eu não dou dinheiro para vagabundo, mas para falar o que eu penso o que eu quero, eu pago para ver, pode ter certeza. E uma coisa que eu falo para você Renata, você é uma vagabunda, invejosa, você é uma mendiga, favelada, e sempre vai ser (...). Pensa bem com quem vocês estão mexendo, porque se fazer de coitada, de vítima, né!? Tentar se fazer, é... ‘Ah nossa ela tá me perseguindo, eu nunca fiz nada’, isso não adianta. (...) da próxima vez que você mexer com alguém, você e a vagabunda da sua mãe (...) Renata Dias Santana Ticianel, a maior cornuda de Alta Floresta, invejosa, prima pobre com inveja da prima rica, né!? Querendo vir para Campo Grande para dar o cu pra macho (...). A opinião dos outros não conta nada nas minhas ações, e uma coisa que eu falo: Renata o dia que você pisar no meu caminho, tu tá fodida, você e tua mãe.”
[stories publicados com a indicação do perfil da vítima @renataticianel, do perfil da empresa onde o ofendido Roberto trabalha: @expressopneusaf, do perfil de entretenimento sobre Alta Floresta: @altaflorestamilgrauof, e do perfil de notícias jornalísticas de Alta Floresta: @altaflorestanews]” (art. 147 e art. 147-A, ambos do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP);- gravação de tela anexa;

Evento 4
. No 7/3/2022, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
à testemunha Suelen Furini, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu e ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
e
Eliza Dias César Santana
, sua prima paterna e tia por afinidade, respectivamente, dizendo-lhe
‘cê se meteu em briga que não era tu magrela, descompensada, agora aguenta as consequências, você está entendendo e manda a macaca da sua amiga, que fica falando eu nunca fiz isso, ela é louca, esquizofrênica, não tem nada não, porque a doidinha aqui vai dar na cara dela, você, presta bem atenção ô sua folgada, cara de pau porque a minha família não é essa bosta que tá aí não, entendeu, e fala para o caipira do Moisés que comigo ele não pia não (...) dos gatilhos que acionei ele caiu igual um idiota, não adiantou fazer nada né Suelen, não adiantou atacar, não adiantou forjar B.O, não adiantou fazer nada né, cadê o povo aqui em Campo Grande para me peitar? Não vem né? Manda um b.ozinho, um processinho para me prender, eu conheço todos os policiais daqui todos tem acesso (...). Toma vergonha na sua cara, coloca o seu rabo no meio das pernas dela tua boca porque se não foi em cima do seu pai e você vai ver a bosta que vai acontecer nessa porra dessa cidade com a tua família, você não fala do meu nome sua magrela, seu saco de osso, e fala para a macaca da sua amiga que isso não vai parar até eu arrancar o couro dela que agora é a minha vez e agora ela vai dançar música que eu vou tocar ela é bonitinha da mãe dela e quem que vai proteger ela? Moisés? Querida, Campo Grande está aqui, está linda e maravilhosa como sempre, a mesma distância entre Alta Floresta a Campo Grande é a distância de Campo Grande a Alta Floresta, não tem problema nenhum. Ah, por que você não veio aqui? Porque meu bem, porque eu conquistei uma coisa chamada respeito e moral aqui dentro, você está entendendo? E eu não enfio o meu pé em bosta de porra de cidade e outra, eu não estou incomodada com nada, se eu tivesse teria ido aí pegar umas 300 cabeças, quem está incomodado são vocês, então que venha para cá é verdade. [mensagens de texto]: Avisa a macaca da Renata e a puta da Eliza que todas as tentativas não virou trazê-los para Campo Grande, eu vou dar um jeitinho de arrancar couro delas aí em AF, sem precisar colocar meu pé nesse buraco, avisa a macaca que ninguém vai proteger essa puta, da minha taca ela não foge, nem ela nem a vadia da mãe dela. Eu só pareço louca, mas não faço nada sem armar. Macaca, avisa ela que vou mostrar pra ela o resultado da perseguição dela no couro da mamãe dela. Eu vou me saborear quando derem uns bons cacetes nessa puta, manda um beijo pra puta da Renata, de mim magrela, ela não corre, abre sua boca mais uma vez pra me denegrir, magrela, pra ver se eu não coloco terra nela. (envio de foto com tatuagem na testa) da puta da Renata será
‘eu sou uma piranha’
. Meu bem, eu vou pegar essa macaca, disso eu lhe dou certeza’
- (art. 147 e art. 147-A, ambos do CP, por duas vezes, c.c. art. 70 do CP) – gravação de tela anexa;

Evento 5
. No 7/3/2022, por volta das 21h19min, através de mensagens enviadas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
à testemunha Caio Leone, a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna,
Eliza Dias César Santana
, sua tia por afinidade e
Roberto de Jesus Santana
, tio materno, dizendo-lhe
‘mas gente, a putinha ficou constrangida, que lindo, ela falando ‘Alô, Alô’, não responde e desligou o telefone tadinha da macaquinha. Oh, você acha que me atinge Renatinha. Sério?! (...) Eu acho tão lindo sua falta de originalidade (...) para ser formado e ganhar mixaria que você ganha você, ou acha que eu não peguei sua transparência no portal da promotoria?! Oh, tadinha! já faz anos que você está no mesmo cargo e você não sai do lugar, né filha?! Tadinha dela, e aí você acha que você me intimida porque você é formada no ‘Unidos de Alta Floresta’.
‘Ai tia eu queria ir pra fora para a Daiane me arranjar emprego e moradia, que eu quero fazer a faculdade dela e dar o cu pro namorado dela’
. Quem batia siririca na outra? Era você que batia nela ou ela que batia em você? Hein, puta, fala pra mim ô filha da égua. Você acha que me intimida com alguma porra, piranha. Você acha que se eu tivesse algum medo eu tivesse que esconder alguma coisa eu estaria te atacando, sua biscate. Seu pai deve mais pra agiota nessa cidade que tudo, não tem uma casa, seu pai não pagou nem os guardanapos do casamento, Renata. Você é uma faveladazinha da Cidade Alta que vive em porta de parente com olho gordo no que os outros tem, querendo até meu namorado, piranha. Puta! Querendo ir para Campo Grande de qualquer jeito no meu lombo, com o olho gordo no meu emprego. Então eu sou pobre?! Nossa pobre você queria ser pobre, né filha?! Querendo meu emprego, querendo meu namorado, querendo minha vida, sua biscate! Você não vai escapar de mim, Renata, não vai escapar de mim. Eu vou arrancar o teu couro, piranha. Você está tremendo de medo que eu sei, sua puta! Você não tem capacidade para nada, filha de uma égua, piranhona. Você é movida pela buceta, piranha, biscate! Mais de 5 anos perseguindo a mim e meu namorado filha da puta, vagabunda! Puta, vai trabalhar sua vagabunda! Você e tua mãe, sua piranha. Investigando a vida do meu namorado através de Elizabeth, biscate, filha da puta. Eu vou acabar com a tua raça Renata, mas antes eu vou te infernizar tanto, mas tanto, que você não vai conseguir nem sequer dormir, piranha, do pesadelo que você vai estar passando e quem vai fazer alguma coisa?! Seu papai? O bosta do seu pai que não é porra nenhuma nessa cidade? Você devia ter pensado sonhos mexer comigo sua piranha, porque agora tenho lombo vai arder. (...). A porrada também vai correr na boca da Eliza. Você gosta de engolir porra, cadela, é porra que eu vou te dar piranha. E não adianta você fugir, nem tentar se esconder, muito menos você se fazer de vítima, sabe por quê? Porque essa cidade está no meu bolso, e se você acha que você pode me intimidar falando porque que você não vem aqui, vem aqui, oh ratinha, é você que está numa gaiola, sou eu que tô te cutucando, o jogo começa aí bebê. E na hora que eu te pegar você vai ver como o nível de psicopatia você lidou, porque você é psicopata, mas eu, meu bem, sou do tipo serial killer, que só para na hora que eu esquartejo quem eu quero, e se você acha que você pode se fazer de coitadinha, vai se fazer coitadinha na hora que você estiver sendo enterrada, essa é a minha habilidade e você acha que eu tenho que me esconder?! (...) Você não é juíza leiga, você não é porra nenhuma, ah bebê, isso não vai fazer diferença pra você na hora que eu te enterrar. Tá bom? quem que vai se proteger? Seu caipira? Tô vendo, ah, eu tô vendo, Renata. (...)
VÍDEO PARTE 2
- (...) Bando de vagabunda, filha da puta, piranha, sua puta. Eu não só vou arrancar o seu couro, como eu vou deixar a sua cara marcada filha de uma égua e eu quero ver quem que vai me impedir de fazer alguma porra que eu quiser (...). Implorando por teto, implorando por emprego, vagabunda, piranha, sua mendiga favelada, biscate, infernizando a vida alheia, puta! Você e sua mãe não têm capacidade de fazer porra nenhuma na vida do que dá a buceta para ter recompensa. Você está achando que está mexendo com quem?! (...) A Suzana é meu ídolo, infelizmente eu não consegui fazer o que ela fez (...). Coitada, se eu fiz isso com eles, Renata, você não imagina o que eu vou fazer com você a tua família. Eu só esperei um momento certo, porque, embora não pareça, eu calculo cada situação, e eu sei muito bem, filha da puta, que desde 2007 você tá no meu calcanhar. (...) A sua tatuagem vai ser puta. Isso é fenomenal, para você cabe perfeitamente, e da sua mãe vai ser vadia, bem na testa. Sabe aquele negocinho que a gente fura papel alumínio de narguilé, cê nunca viu?! É ideal para fazer isso. Ou você acha que eu já não planejei?! Aí você grita na polícia de Alta Floresta, que é daquelas polícias que a gente dá cinquentão e tá no auge. Tá fodida menina, você está fodida na minha mãe. Se você sobreviver, você vai ficar com muita marquinha. (...) Ô cornudinha, eu me emocionei de falar com você, sabia?! Ô Renata, você tem medo de mim, dá para ver vibração das suas cordas. Ah! Isso me dá tanto tesão, filha. Principalmente na hora de eu meter porrada em você. Só que assim, pede muito para Deus que seja só na porrada, que eu ia adorar você se afogando no seu sangue. (...) Ô tadinha, cê acha que eu não sei da sua vida não, hein pirainha, cê acha que eu não tenho seu número não, tô fazendo de propósito. A gente vai se encontrar, Renata, isso pode ter certeza (...). Tô vendo todo mundo te protegendo, só que não. E se você pisou no meu caminho para me infernizar, eu entro no teu caminho pra te exterminar, sua vadia. Mas antes eu vou deixar você extremamente estressada, sem conseguir dormir, comer e viver e aí você pode falar que eu sou favelada e não tenho o que comer e vestir (...) além de ser uma faveladazinha que não conseguia nada na vida (...) [mensagem de texto]: Tá na minha gaiola. Agora piranha é a minha vez. Segura puta, que tá só começando’
- (art. 147, caput, por duas vezes e art. 147-A, ambos do CP, por três vezes) – gravação de tela anexa;

Evento 6
. No dia 7/3/2022, através de ligações realizadas no período vespertino ao telefone fixo das Promotorias de Justiça de Alta Floresta/MT, local de trabalho da vítima
Renata
e por volta das 21h13min através de mensagens/áudios enviados através do número (67) 9926-6799 pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
ao celular de plantão deste órgão (n. (66) 9913-9594), a denunciada
DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA
perseguiu perturbando-lhe a tranquilidade e ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Renata Dias Santana Ticianel
, sua prima paterna,
Eliza Dias César Santana
, sua tia por afinidade e
Roberto de Jesus Santana
, tio materno, dizendo-lhe em diversas ligações
‘fala para a Renata atender o telefone, cadê a coragem dela? Atende o telefone, macaca, eu tenho que trabalhar não sou uma puta igual você, atende macaca, quantos processos você vai abrir contra mim, Renata? Hein? Fica à vontade, você tirou onde seu diploma, unidos da floresta? Hein piranha, biscate, grava, puta, pode gravar, manda delegado tudo essas porras dessa cidade (...) vai piranha, pode gravar. Você vai ver sua vida virar um inferno, vou arrancar seu couro (...) vai biscate (...) fala para a macaca da Renata atender esse telefone (...) ela é bem ordinariazinha (...)’
e através de áudios pelo aplicativo WhatsApp
: ‘Mas gente, a putinha ficou constrangida! Que lindo ela falando ‘alô, alô’, não responde e desligou o telefone. Tadinha da macaquinha! Oh, você acha que me atinge Renatinha?! Sério?! (...) Ainda tá pobre?! Olha, eu não me recordo de ter morado na favela da Cidade Alta, de favor ainda por cima, estudado em escola pública, não me recorde de comprar roupinha de 1,99, também não me recordo, muito menos parar atrás de um balcão com 13, 14 anos de idade, porque não tinha dinheiro nem pra comprar um trapo, né verdade?! Também não me recordo, mas eu me recordo o seguinte, bebê, eu me recordo de estudar sempre nos melhores colégios, eu me recordo sempre de morar no centro da cidade, em casas boas, eu me recordo sempre de ter do bom e do melhor para comer, eu me recordo de sempre ter boas roupas, eu me recordo também de ter ido para Campinas ganhando R$ 1.400,00 pau, gastando, aliás, R$ 1.400,00 pau, também me recordo de ter conseguido emprego em Campo Grande por mérito entregando currículo, fazendo entrevista (...). Cê acha que não tava explícito na sua cara que você queria dar o cu para o João Luis, (...) você acha que ninguém tinha notado, mas é muito puta mesmo, burra. Oh variante de prostituta burra você, hein! A pior variante que existe! (...) Hein piranhona, você nunca teve porra nenhuma, você tinha uma motinha, uma Bizinha, parcelada em 500 vezes, filha, eu saí de Alta Floresta e você estava pagando, em 2010, (...). ‘Zóio’ gordo do caralho, invejosa da porra, (...) eu não sou uma puta igual você (...). Oh, você morou debaixo da tenda do seu pai, da tenda, né, porque barraco para ser barato tem que ser algo parecido com barraco, né, vamos colocar uma tenda. A vida inteira e não conseguiu tirar um carrinho de R$ 7.000,00 pau, Renata. Assim, você conseguiu andar de carro na cidade, ter uma casa própria depois de passar a sua
‘xereca car’

‘xereca visa’
, (...). Depois de você dar a sua
‘xereca’
pro Moisés você conseguir alguma coisa na vida (...). Você acha que eu não peguei o seu transparência no portal da promotoria? Ah, tadinha, já faz anos que está no mesmo cargo e não sai do lugar né (....). Hein puta, fala pra mim filha da égua, você acha que intimada com alguma porra, piranha? Você acha que se eu tivesse algum medo ou tivesse que esconder alguma coisa eu taria te atacando, sua biscate? Seu pai deve mais pra agiota mais que tudo, não tem nenhuma casa, seu pai não pagou nem os guardanapos do casamento, Renata (...) piranha, puta, querendo vim pra Campo Grande (...) você não vai escapar de mim, Renata, não vai escapar de mim, eu vou arrancar o teu couro piranha. Você tá tremendo de medo de mim que eu sei, sua puta. Você não tem capacidade para nada sua piranhona. Você é movida pela buceta, piranha, biscate, mais de 5 anos perseguindo a mim e meu namorado (...) vai trabalhar sua vagabunda, piranha, investigando a minha vida (...) eu vou acabar com a tua raça mas antes eu vou te infernizar tanto, mais tanto, que você não vai conseguir nem sequer dormir, piranha, do pesadelo que você vai tá passando. E que vai te defender? Seu papai? O bosta do seu pai que não é porra nenhuma nessa cidade. Você teria que pensar nisso antes de mexer comigo sua piranha que agora teu lombo vai arder (...) Você tá achando que tá mexendo com quem? A Suzana é meu ídolo, mas infelizmente eu não consegui fazer o que ela fez (...) se eu faço isso com eles, Renata, você não imagina o que eu vou fazer com você e a tua família, eu só esperei o momento certo porque embora não pareça eu calculo cada situação, e eu sei muito bem filha da puta, que desde 2007 você tá no meu calcanhar (...) bando de vagabunda, filha da puta, piranha, sua puta, eu não só vou arrancar o seu couro como eu vou deixar a sua cara marcada, filha duma égua e eu quero ver quem que vai me impedir de fazer alguma porra que eu quero. Não adianta você falar
‘você não é nem formada’
, ah, que dor no meu coração (...) você gosta de engolir porra, cadela? É porra que eu vou te dar, piranha! E não adianta você fugir e nem tentar se esconder, muito menos se fazer de vítima, sabe porque? Porque essa cidade está no meu bolso! E se você acha que vai me intimidar falando
‘porque você não vem aqui’
,
‘vem aqui’
, ô Ratinha, é você que tá numa gaiola e sou eu que tô te cutucando, o jogo começa aí bebê, e na hora que eu te pegar você vai ver com qual nível de psicopatia você lidou. Por que você é psicopata, mas eu sou do tipo serial killer, que só para na hora que eu esquartejo quem eu quero e se você acha que você pode se fazer de coitadinha, você vai se fazer de coitadinha na hora que você estiver sendo enterrada, essa é a minha habilidade. E você acha que eu tenho que me esconder? ‘Você não é juíza leiga, você não é porra nenhuma’, oh, bebê, isso não vai fazer diferença nenhuma pra você na hora que eu te enterrar, tá bom? Quem que vai te proteger? Seu caipira, eu tô vendo, Renata, tô vendo todo mundo te protegendo, só que não. E se você pisou no meu caminho para me infernizar, eu entro no teu caminho para te exterminar, vadia, mas antes eu vou deixar você extremamente estressada, sem conseguir dormi, comer ou viver e aí neném, você pode falar que eu sou uma favelada, que não tenho o que comer e nem o que vestir (...) a sua tatuagem vai ser puta, isso é fenomenal para você, cabe perfeitamente, e da sua mãe vai ser vadia, bem na testa, sabe aquele negocinho que fura papel alumínio em narguilé, é ideal pra fazer isso, ou você acha que eu já não planejei? Aí você grita na polícia de Alta Floresta, que é daquelas polícia que a gente dá cinquentão e tá no auge. Tá fudida menina, tá fudida na minha mão, se você sobreviver, você vai ficar com muita marquinha (...) ô Renata, você tem medo de mim, dá para ver na vibração das suas cordas. Ah, isso dá tanto tesão filha, principalmente na hora que eu meter porrada em você. Só que assim, pede muito para Deus que seja só na porrada, porque eu ia adorar ver você se afogar no seu sangue. [mensagem de texto] Segura Puta, Q só tá começando. Tá na minha gaiola, Agora piranha é a minha vez [áudio] (...) não vai fazer diferença na hora que eu tiver metendo o pau em você, ou o seu caipirinha vai chorar também? Eu vou te pegar Renata, eu vou dar um cacete em você, eu vou arrancar teu couro, vagabunda! Você vai ver com quem você se meteu, piranha (...) [mensagem de texto] Aparece Renata Dias Santana Ticianel. Aparece macaca, Assistente jurídica (
emoticon
de riso). Se formou pra ter esse salário (...)’.
(art. 147, caput, por duas vezes e art. 147-A, por três vezes, ambos do CP); -gravação de tela e prints anexos;

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme já retratado nas outras duas ações penais ajuizadas, por fatos semelhantes, contra a denunciada
DAIANE
, ela é prima da vítima
Renata Dias Santana Ticianel
e sobrinha das vítimas
Roberto de Jesus Santana
e
Eliza Dias Santana
, os quais são genitores de Renata, e sempre tiveram uma boa relação familiar, até que em meados do ano de 2007 a denunciada foi residir no Estado de Mato Grosso do Sul, quando então Renata continuou a manter contato através de
e-mail
.

Ocorre que, no mês de janeiro do ano de 2008, a denunciada interpretou equivocadamente um
e-mail
encaminhado pela ofendida Renata onde, dentre outras informações, ela perguntava sobre o mercado de trabalho na cidade de Campo Grande/MT e sobre a possibilidade de fazer-lhe uma visita, ocasião em a denunciada passou a alterar a verdade dos fatos e utilizar de tais argumentos para proferir xingamentos, calúnias, difamações e perseguição contra a ofendida até os dias de hoje, ou seja, após passados mais de 13 anos dos supostos ‘fatos geradores’.

Segundo informado, desde então, há anos a ofendida e seus genitores sofrem com a perseguição obsessiva, difamação, injúria, ameaças, perturbação e violência psicológica por parte da denunciada, via
Internet
(redes sociais e
WhatsApp
), sendo que os ataques também são realizados por DAIANE a pessoas próximas da ofendida, tais como o marido da vítima Renata e também a alguns amigos, dentre eles Suelen Furini Portugal e Caio Leone, ora testemunhas.

Ainda, constatou-se que a agressora descobriu o local e o contato de trabalho da vítima Roberto de Jesus Santana, encaminhando vários áudios na conta de
WhatsApp
pertencente à empresa, realizando injúrias, violência psicológica e ameaças de agressão e morte contra a vítima Roberto, Renata e Eliza, através de diversos números diferentes, sendo que, após um número ser bloqueado, outros são adquiridos por DAIANE, dando continuidade à ação criminosa, causando, ainda, embaraços e perturbação no exercício da profissão de Roberto.

Os ofendidos informaram que a denunciada DAIANE passou a persegui-los reiteradamente (Perseguição/Stalking) desde meados do ano de 2011, ameaçando suas integridades físicas e psicológicas, invadindo e perturbando suas esferas de liberdades, o que se intensificou-se no ano de 2021 onde DAIANE passou a enviar várias mensagens para seus números e perfis pessoais, além de mensagens para amigos da ofendida Renata e para o celular da empresa onde Roberto labora, fatos estes que deram origem às ações penais n. 1005691-42.2021.8.11.0007 e 1000213-19.2022.8.11.0007, ambas em trâmite neste juízo.

Assim, conforme consta dos áudios e mensagens anexas, os ofendidos continuaram a receber com mensagens com teor ofensivo, onde DAIANE profere xingamentos e ameaça causar mal injusto e grave às vítimas e, segundo relatos iniciais prestados pela vítima Renata, a versão apresentada por DAIANE para justificar os ataques se baseia em 4 alegações: a) que a vítima teria pedido e exigido emprego para ela, tendo lhe enviado um currículo e que a genitora da vítima teria pressionado a mãe dela para que fosse providenciado o referido emprego, bem como que a genitora da vítima teria questionado sobre sua vida financeira; b) que a declarante teria ‘dado em cima’ de um namorado dela, sendo tal pessoa desconhecida pela ofendida; c) que a declarante a insultava quando ela ainda morava nesta comarca (há muitos anos); e d) que a vítima a persegue desde que foi embora para Campo Grande/MS.

Ocorre que, conforme consta dos relatos e documentos que instruem o presente, os relatos são inverídicos e fantasiosamente criados pela denunciada DAIANE com a finalidade de denegrir a imagem e reputação da ofendida perante a sociedade, além de abalar psicologicamente os ofendidos, que há anos não respondem as mensagens e evitam qualquer contato com a denunciada.

Ocorre que, com o fim de prejudicar a vítima Renata, sabendo ser inocente, a denunciada registrou dois boletins de ocorrência n. 2021.225798 em 1º/9/2021 e n. 2021.25135 em 27/9/2021, onde deu causa a instauração de procedimento investigativo criminal, consistente no Auto de Investigação Preliminar n. 55.11.2021.29686 (n. 1312/2021) na Delegacia Municipal de Alta Floresta, em anexo, para apuração do crime de perseguição e ameaça, o qual foi posteriormente arquivado em razão da decadência do direito de representar criminalmente.

Ainda, consta que o boletim de ocorrência n. 2021.25135 registrado em 27/9/2021, por ter relação com o teor do Inquérito Policial n. 612/2021, foi juntado no referido procedimento, o qual ainda está em trâmite na Delegacia Municipal de Alta Floresta.

Consta que nos áudios recentemente encaminhados para a testemunha Caio, a denunciada confessou que registrou falsamente boletins de ocorrência contra a ofendida Renata, dizendo
‘aí a gente faz um boletim de ocorrência fake e vocês acreditam e mesmo assim ninguém vem para Campo Grande, isso que me deixa chateada (...) não adiantou atacar, não adiantou forjar B.O, não adiantou fazer nada né, cadê o povo aqui em Campo Grande para me peitar? não vem né?’
, conforme gravação de tela anexa.

De fato, os ofendidos há anos recebem mensagens, direcionados em especial à Renata, onde a denunciada sempre realiza os mesmos ataques virtuais, proferindo xingamentos, difamações e ameaçando causar mal injusto e grave à referida ofendida e, conforme o teor das mensagens, sempre se trata dos mesmos assuntos e motivos.

Denota-se que nas datas acima mencionadas, através de mensagens via aplicativo
WhatsApp
, ligações e através da rede social denominada
Instagram
, a denunciada perseguiu, de forma reiterada, os ofendidos Renata, Roberto e Eliza e ameaçou as vítimas de causar mal injusto e grave, conforme ameaças já descritas individualmente na presente denúncia, em especial à Renata e Eliza em mensagens encaminhadas para as testemunhas Suelen Furini Portugal e Caio Leone, onde afirma que causará mal injusto e grave às referidas ofendidas.

Consta que no dia 7/3/22, a denunciada realizou contato através do telefone fixo desta Promotoria de Justiça, local de trabalho da ofendida Renata, onde se passou por uma policial civil e pediu para que a ligação fosse passada ela, momento em que, ao atender a ligação, DAIANE começou a proferir diversos xingamentos contra Renata, fazendo com que de imediato desligasse a ligação.

Ocorre que, após, a denunciada realizou incessantes ligações ao telefone fixo, sendo que, tão logo atendida a ligação pelos servidores deste órgão, já iniciava as perseguições e xingamentos contra a ofendida Renata.

Após, às 21h13min, através de mensagens/áudios enviados através do número (67) 9926-6799 pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
ao celular de plantão deste órgão, a denunciada proferiu novos xingamentos e ameaças contra a vítima Renata, menosprezando-a, conforme é possível evidenciar em algumas gravações realizadas e das certidões em anexo.

Assim, apesar das graves ameaças e ofensas recebidas, há anos, por Renata, por parte de DAIANE, a vítima sempre preferiu somente bloqueá-la nas redes sociais, não julgando necessário o acionamento das autoridades.

Todavia, tal situação chegou a um limite, gerando real temor de que a denunciada venha para esta cidade de Alta Floresta e cumpra com as promessas de causar mal às vítimas, além de tais atos estarem prejudicando a vida familiar e profissional destes e dos demais familiares e amigos da vítima Renata, os quais são ameaçados e incomodados pela denunciada através de incessantes mensagens de áudio e texto encaminhadas através do
WhatsApp
e
Instagram
.

Assim, após ajuizamento de duas ações penais contra a denunciada, bem como diante do descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão fixadas judicialmente em seu desfavor, foi decretada a prisão preventiva de DAIANE, cujo mandado foi cumprido em 10/3/2022, o que impediu/evitou a continuidade das perseguições e ameaças contra as vítimas.

Não mais suportando a perseguição reiterada, habitual e contínua da denunciada e as ameaças de morte proferidas, estando abalada sua saúde psicológica, os ofendidos manifestaram o desejo de representar criminalmente contra a denunciada DAIANE, conforme termos anexos”.

Antes mesmo da citação da denunciada para oferecimento da resposta à acusação, o juízo de origem declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS, em decisão assim fundamentada:

“Narra a exordial acusatória que a denunciada Daiane,
domiciliada em Campo Grande/MS
, teria praticado diversos crimes contra as vítimas indicadas,
através de publicações de
stories
realizadas no perfil @daianacarolantonielo, através de rede social e, portanto, pela
I
nternet
.

Todos os fatos foram praticados em Campo Grande!

Sendo assim, por se tratarem de crimes formais,
a consumação da prática delitiva ocorre no exato momento da publicação dos
stories
, de modo que
a competência para processar e julgar o presente feito é o foro da Comarca de Campo Grande
, local em que o delito se consumou.

A jurisprudência assentou o entendimento de que os crimes cometidos através da
internet
, ou seja, em ambiente virtual,
‘a consumação se dá no momento de sua prática, independente da ocorrência de resultado naturalístico, de forma que a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do CPP [...]’
(RHC n. 77.692/BA, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 18.10.2017).

A Terceira Seção do STJ assentou o entendimento de que,
em se tratando de crimes contra a honra cometidos pela
internet
, é competente o foro do local em que as informações foram alimentadas
. A propósito, transcrevem-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

‘(...) Tratando-se, pois, de crimes contra a honra praticados pela internet, a competência deve se firmar de acordo com a regra do art. 70 do Código de Processo Penal, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
. Isso porque constituem-se crimes formais e, portanto,
consumam-se no momento de sua prática
, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2002). Assim,
a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na
internet
já é suficiente para delimitação da competência
. Esse local, diante do que foi exposto,
deve ser aquele de onde efetivamente partiu a publicação do conteúdo
, o que ocorre no próprio local do domínio em que se encontra a homepage, porquanto é ali que o titular do domínio alimenta o seu conteúdo, independentemente do local onde se hospeda o sítio eletrônico (provedor). Então, por exemplo, um sujeito que reside em Brasília e resolve criar um
blog
particular para ofender pessoas que residam em cidades satélites do DF e hospede esse
blog
, em um provedor qualquer, com sede em São Paulo, a localização do provedor será irrelevante para a fixação da competência, diante da própria previsão do art. 70 do Código de Processo Penal e, por que não dizer, diante do bom senso que se deve ter para visualizar que possíveis investigações devem ser realizadas em Brasília, e não em São Paulo. (...)’ (CC 136.700/SP Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/10/2015.)

Assim, é mister observar a regra prevista no art. 70 do CPP, segundo o qual
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução’
.

Sim, pois se constituem crimes formais e, portanto, consumam-se no momento de sua prática, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS reconheço a incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, declinando da competência para uma das Varas Criminais da Comarca de Campo Grande/MS”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, entendo que possui plausibilidade a pretensão recursal deduzida pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta.

Não ignoro o entendimento segundo o qual os
“crimes contra a honra praticados pela
internet
são formais,
consumando-se no momento da disponibilização do conteúdo ofensivo no espaço virtual
, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros”
[2]
.

Por essa razão,
em regra
,
“a determinação da competência territorial para a apuração de crimes contra a honra praticados na
internet
relaciona-se
ao local no qual as redes sociais são alimentadas
, no qual ocorre a divulgação do conteúdo supostamente ofensivo”
[3]
.

Entretanto,
“tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor”
[4]
.

Na hipótese em que a prática do crime ocorre por meio de troca de mensagens entre usuários em
caráter privado
, o delito se consuma no local onde a vítima toma conhecimento do conteúdo ofensivo, conforme se infere,
mutatis mutandis
, no precedente abaixo:

“No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a
internet
para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à vítima ocorreu por meio de aplicativo de
troca de mensagens entre usuários em caráter privado
, denominado
‘instagram direct’
, no qual
somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo
, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores.

3. Aplicação do entendimento geral de que
o crime de injúria se consuma no local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo
, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF”
[5]
.

Some-se a isso que, analisando situação semelhante, inclusive com as implicações da Lei Maria da Penha – como sói ocorrer no caso em apreço –, o STJ assim decidiu:

“1. O crime de natureza formal, tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça.

2. Segundo o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal,
‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração’
.

3. No caso, a vítima tomou conhecimento das ameaças, proferidas via
Whatsapp
e pela rede social
Facebook
, na Comarca de Naviraí,
por meio do seu celular
, local de consumação do delito e de onde requereu medidas protetivas.

4. Independentemente do local em que praticadas as condutas de ameaça e da existência de fato anterior ocorrido na Comarca de Curitiba, deve-se compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua finalidade de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência doméstica e familiar”
[6]
.

Na hipótese vertente, conforme bem salientado nas razões recursais, a
maioria
dos eventos narrados e caracterizadores da perseguição
[Fato 1]
e do dano emocional
[Fato 2]
foram perpetrados por meio de mensagens privadas encaminhadas a telefones particulares das vítimas/testemunhas, não se tratando, portanto, de
stories
do
Instagram
, ou qualquer outro tipo de publicação [aberta e pública] na
Internet
.

Ao que consta dos autos, apenas dois eventos cuidam de publicação aberta [
Eventos 1 e 3
] que, em princípio, se amoldaria à conclusão exarada pelo STJ no CC n. 136.700/SP – cujo precedente foi utilizado pelo juízo de origem para fundamentar seu entendimento –, segundo o qual
“a simples divulgação do conteúdo supostamente ofensivo na internet já é suficiente para delimitação da competência”.

Assim, tratando-se de
aparente
concurso de jurisdições da
mesma
categoria, cabível se mostra a aplicação do critério previsto no art. 78, inciso II, do CPP.

De acordo com Gustavo Henrique Badaró:

“Por sua vez, o inciso II do art. 78 do CPP prevê quais são os critérios de atração entre os crimes, para a definição do foro prevalecente:
‘no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a)
preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada
pena mais grave
;
b)
prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o
maior número de infrações
, se as respectivas penas forem de igual gravidade; c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos’
(destacamos).

As alíneas do inciso II do art. 78
não
são alternativas, mas
sim subsidiárias
. Há uma
hierarquia entre elas
, devendo inicialmente prevalecer a alínea
a
, e somente se esta não dirimir a questão, por ambos os processos terem por objetos crimes cujas penas máximas sejam de igual gravidade, passa-se para a alínea
b
, que considera, então, subsidiariamente, o número de infrações cometidas. E, finalmente, se os crimes forem de mesma gravidade e em igual número, apenas neste caso é que o magistrado deverá se valer da alínea
c
e considerar a prevenção critério definidor do foro prevalecente para a reunião dos processos”
[7]
.

Destarte, convém salientar que a recorrida foi denunciada pelo crime de denunciação caluniosa
[Fato 3]
, previsto no art. 339 do CP, que estabelece
pena de reclusão de 2 a 8 anos
.

De outro giro, o crime de perseguição previsto no art. 147-A do CP, e o de violência psicológica contra a mulher [dano emocional] tipificado no art. 147-B do CP, estabelecem pena idêntica de
reclusão
de
6 meses a 2 anos
.

Assim, considerando que o
delito mais grave
foi perpetrado em Alta Floresta, deve ser
mantida
a competência da referida Comarca para processar e julgar a presente ação penal.

Com efeito,
“em homenagem ao critério qualitativo, é adequado que nas situações indicadas prevaleça a competência do juízo em que for praticado o
delito punido com pena mais grave
, a fim de que em relação a ele seja facilitada a colheita da prova (princípios da economia e da celeridade processual) e a parcela da sociedade mais profundamente atingida saiba da resposta penal (prevenção geral)”
[8]
.

De mais a mais, ainda que
várias
mensagens tenham sido enviadas pelas redes sociais
Instagram
, ressai dos autos que somente
duas
delas se deu em publicação aberta, justificando a manutenção da competência perante o juízo da Comarca de Alta Floresta, uma vez que, consoante prescreve a regra contida no art. 78, inciso II, alínea
b
, do CPP, qual seja:
“prevalecerá a
[jurisdição]
do lugar em que houver ocorrido o
maior número de infrações
, se as respectivas penas forem de igual gravidade”
.

Não se ignora, ainda, que tramita perante o juízo de Alta Floresta outras ações penais ajuizadas em desfavor da recorrida, Daiane Paula Santana da Silva, nas quais se apuram a prática de crimes idênticos, razão pela qual se patenteia recomendável, quiçá imprescindível, que a presente ação penal permaneça neste Estado, haja vista a conexão probatória prevista no art. 76, III, do CPP, evitando-se, com isso, o surgimento de decisões contraditórias.

À vista do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a competência do juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar a
A
ção Penal n. 1003120-64.2022.8.11.0007
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1003120-64.2022.8.11.0007.

[2]
STJ, CC n. 173.458/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.

[3]
STJ, APn n. 895/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 7/6/2019.

[4]
e
5
STJ, CC n. 184.269/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/2/2022.

[6]
STJ, CC n. 156.284/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 6/3/2018.

[7]
Processo Penal, 8. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 307.

[8]
Renato Marcão, Curso de Processo Penal, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 2021, p. 389.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024